Tribunal: TJMT
Processo: 1029489-56.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029489-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), FRUTARIA DO DIDI LTDA - CNPJ: 13.442.313/0001-41 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JOATHAN DOS SANTOS RAMOS - CPF: 040.748.101-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. SEGURO PRESTAMISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDOS NA FORMA SIMPLES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, condenou o Banco à devolução em dobro de valores cobrados indevidamente a título de seguro prestamista. O Banco apelante sustenta ilegitimidade passiva, inexistência de venda casada e inconformismo com a restituição em dobro e a distribuição das custas processuais e honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o Banco é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) apurar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; e (iii) verificar a forma de restituição dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira integra a cadeia de consumo, usufruindo das vantagens inerentes a essa relação. Consequentemente, deve responder solidariamente com a Seguradora pelos eventuais danos ao consumidor.

A prática de venda casada caracteriza-se pela ausência de liberdade do consumidor ao escolher a Seguradora nos contratos de financiamento bancário. É o caso dos contratos de financiamento de automóveis, nos quais não foi comprovada a possibilidade de contratação de seguros diversos dos indicados pelo banco.

A restituição dos valores pagos a título de seguro deverá ser realizada de forma simples, haja vista a inexistência de comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO VOLKSWAGEN S/A a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito em Dobro com Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1029489-56.2023.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“(...) conferir ao requerente tão somente o direito à repetição de indébito, em relação ao seguro prestamista, de forma a CONDENAR a requerida a restituir à parte autora, em dobro, a quantia de R$ 7.300,57 (sete mil trezentos reais e cinquenta e sete centavos) o que perfaz o valor de R$14.601,14 (quatorze mil, seiscentos e um reais e quatorze centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, bem como de juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Indefiro o pedido de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência reciproca CONDENO as partes na proporção de 50% para cada um ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termo do artigo 85, §2º, do CPC, vedada a compensação.

(...)”

Em suas razões, o Banco sustenta ilegitimidade passiva, vez que não é responsável pela restituição do seguro, pois atua apenas como estipulante do contrato, razão pela qual a Seguradora é diretamente responsável pela cobertura.

Argumenta que o contrato de seguro foi aderido de forma livre e espontânea pelo apelado, sem imposição, e que tampouco há comprovação de má-fé a justificar a restituição em dobro.

Se insurge ainda contra a sucumbência sob a alegação de que foi decaiu em apenas um ponto e pleiteia a atribuição da totalidade dos custos e honorários ao apelado.

Contrarrazões no Id. 245931176.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

Preliminar: ilegitimidade passiva
.

O Banco suscitou preliminarmente a ilegitimidade passiva sob o fundamento de que apenas figurou como estipulante/mandatária na contratação do seguro, cuja relação contratual se deu diretamente com a Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A, razão pela qual pugna pela sua exclusão do feito.

Contudo, a tese de ausência de solidariedade não tem fundamento, pois a instituição financeira integra a cadeia de consumo, usufruindo das vantagens dessa relação e, consequentemente, deve responder em conjunto com a Seguradora por eventuais danos causados ao consumidor.

A propósito:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – EXAMES PRÉVIOS – NÃO EXIGÊNCIA – MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRADA – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.
A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda quando divulga e comercializa o seguro e serviços que presta, sendo aplicável neste caso a teoria da aparência.
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado, conforme dispõe a Súmula n. 609, do STJ.(N.U 1011002-43.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

Por conseguinte,
rejeito a preliminar
.

Mérito

Trata-se de ação de repetição de indébito em dobro com pedido de indenização por danos morais, ajuizada pela Frutaria do Didi Ltda. contra o Banco Volkswagen S/A.

A autora sustentou que foi incluído um seguro prestamista no valor de R$7.300,57 no contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo, sem que tivesse a opção de escolha, configurando, assim, a prática de venda casada.

Em razão disso, pleiteou a restituição em dobro do valor e danos morais de R$20.000,00.

O Juízo de 1ª instância acolheu parcialmente os pedidos apenas para condenar o réu a devolver em dobro o valor pago pelo seguro (R$14.601,14, com correção monetária e juros), além de fixar a sucumbência recíproca.

No que tange ao seguro contratado, o STJ tem tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972).

Segue o julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.(STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446)

Para a validade desta contratação, os ministros consignaram o seguinte:

“(...)
Nesse passo, a primeira questão que vem à tona, como bem apontaram o MPF e a DPE-SP, é a proibição da venda casada
, prevista no art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (...).

No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa (...).

(...)

Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.

Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida cláusula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
. (...) “

Nesta demanda, muito embora conste que o autor aderiu ao seguro de proteção financeira, não há elementos para concluir que lhe foi facultado a escolha de outra seguradora que não a imposta pelo Banco réu (Id. 245926843).

A propósito, precedente desta Câmara:

A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONSONÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.Conforme dispõe a Súmula nº 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013)Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.
(N.U 1009986-71.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

Portanto, evidenciada a existência de venda casada, é cabível a devolução da quantia na forma simples, ante a ausência de elementos suficientes para configuração de má-fé.

Quanto à sucumbência recíproca, a manutenção da condenação nesse ponto é medida que se impõe, haja vista que ambas as partes obtiveram êxito parcial, conforme o art. 86 do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para determinar a devolução da quantia na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024